Tribunal: TJSP
Processo: 2021575-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM URBANÍSTICA - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2021575-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLUBE 2
EMPREENDIMENTOS LTDA., são agravados SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA DE SÃO PAULO e SUBPREFEITO DE CAMPO LIMPO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5

Agravo de Instrumento:
2021575-35.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 5a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Leonardo Fernandes dos Santos
Agravante:
CLUBE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(CLUBE 2)
Agravado:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA (SMF)
e SUBPREFEITO DE CAMPO LIMPO (SUB-CL)
Interessado:
Prefeitura Municipal de São Paulo
VOTO No 39.175
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

ORDEM
URBANÍSTICA
-
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINAR SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA
PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO PRESENTE
RECURSO
PERDA DO OBJETO - RECURSO
PREJUDICADO.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLUBE 2
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CLUBE 2) contra as r.
decisões de fls. 120/121 e 204 (dos autos principais) que, em sede de Mandado
de Segurança por ele impetrado, indeferiu a liminar que objetivava determinação
para que o Subprefeito de Campo Limpo, no prazo de 48 horas, remeta o
processo administrativo no 2012-0.141.543-4 ao Secretário Municipal da Fazenda
Pública e que este, no prazo de 48 horas contado da data de recebimento do
processo administrativo, proceda à revisão das quadras fiscais 169.290 e
169.293, com base no modificativo do loteamento Jardim Itamaraty II, aprovado
no âmbito do no 1979-0.002.503-0, com base no Alvará no 4.696, de 11/08/1980,
em conformidade com o estudo levado a efeito pelo DEMAP/PGM, acima
analisado.
Alega, em síntese, que a omissão da Administração Pública
Municipal impossibilita o exercício dos direitos previstos na legislação edilícia
local, em especial Lei Municipal 16.642/17. Argumenta que está em fase de
negociação de venda do terreno em questão, já com o protocolo do projeto, mas
tal tratativa não pode prosseguir sem a prévia revisão das quadras fiscais, o que
coloca em risco a concretização da venda do imóvel. Requer a concessão de
tutela de urgência incidental.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Recurso tempestivo e admissível em conformidade com o art.
1.015, XIII, CPC c/c Lei no 12.016/09, art. 7o, §1o.
Foi indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 203/204).
A agravante apresentou petitório requerendo a reconsideração da
r. decisão liminar deste Relator, considerando em especial o fato novo
superveniente à interposição do presente recurso, em especial o transcurso in
albis do prazo para a Agravada/Impetrada apresentar suas informações em
primeiro grau, além de se opor ao julgamento virtual do presente recurso (fls.
207/210).
O Município de São Paulo ofereceu contraminuta (fls. 223/231).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 236/237).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remetidos os autos à mesa aos 06/04/2020 (fls. 239/241), por
ocasião do julgamento perante a Turma Julgadora, verificou-se que foi proferida
sentença concessiva da segurança em 03/04/2020 nos autos principais.
Perdeu-se, pois, o objeto do presente recurso, não restando outra
alternativa senão julgá-lo prejudicado.
Isto posto, julgo prejudicado este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.